Tribunal: TJES
Processo: 5026396-48.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026396-48.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA CRISTINA PEREIRA SILVA e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N. 5026396-48.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDA:
ROBERTA CRISTINA PEREIRA SILVA

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. TEMA 1.417 DO STF.
DISTINGUISHING
.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A suspensão nacional determinada no Tema 1.417 restringe-se a atrasos ou cancelamentos motivados exclusivamente por caso fortuito [externo] ou força maior. No caso concreto, o cancelamento decorreu de problemas técnicos e necessidade de manutenção da aeronave (
ENGINE INDICATION
). Tais eventos configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade operacional da transportadora, não possuindo aderência estrita à controvérsia afetada pela Suprema Corte. Aplicabilidade da técnica do
distinguishing
(art. 1.037, § 9º, CPC). Mantenho o conteúdo da sentença. Preliminar rejeitada.

3 – A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A recorrente admite o cancelamento do voo, mas não logrou demonstrar excludentes de responsabilidade. Problemas de manutenção técnica não eximem o dever de indenizar, uma vez que a empresa deve estar apta a gerir tais contingências sem repassar o ônus da sua desorganização operacional ao consumidor.

4 – Embora a recorrente alegue o fornecimento de
vouchers
através de registros sistêmicos unilaterais em suas peças, não colacionou aos autos comprovação efetiva (recibos ou notas fiscais) de que tal assistência foi disponibilizada e usufruída pelas consumidoras. Prevalece a narrativa de desamparo durante a longa espera de mais de 6 horas, o que agrava a falha no serviço.

5 – A situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento cotidiano. A surpresa com o cancelamento no momento do
check-in
, a realocação em itinerário mais gravoso com múltiplas conexões e o atraso expressivo na chegada ao destino (6h25min) configuram violação à dignidade da passageira. Dano moral reconhecido
in re ipsa
.

6 – O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em favor de Roberta Cristina Pereira Silva mostra-se adequado, proporcional e alinhado aos parâmetros pedagógicos e compensatórios adotados por esta Corte em casos análogos.

7 –
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação
pela parte recorrente
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)